Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-28.2025.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008949-28.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - CPF: 052.890.241-58 (APELADO), NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - CPF: 052.890.241-58 (ADVOGADO), FELIPE JOSE MACHNIC - CPF: 035.794.461-50 (APELADO), VERA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 633.173.389-20 (APELADO), ANDERSON MACHNIC - CPF: 566.305.149-04 (APELADO), JOAO AVERSON MACHNIC - CPF: 016.861.551-74 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1.417 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou procedente ação de responsabilização civil cumulada com reparação de danos morais e materiais ajuizada por passageiros que tiveram voo cancelado no trecho Cuiabá/MT–Guarulhos/SP, em razão de manutenção não programada da aeronave, circunstância que comprometeu o embarque em cruzeiro marítimo previamente contratado.

II. Questão em discussão

2 Há quatro questões em discussão: (i) definir se a controvérsia se submete ao sobrestamento nacional determinado no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF; (
ii
) estabelecer se a manutenção não programada da aeronave configura hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea; (
iii
) determinar se o cancelamento do voo enseja reparação por danos morais; e (
iv
) verificar a extensão dos danos materiais indenizáveis, especialmente quanto ao reembolso de contratação de aeronave particular.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.417/STF não se aplica ao caso concreto, pois a suspensão nacional foi delimitada às hipóteses de fortuito externo previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, ao passo que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância inerente à atividade empresarial da transportadora aérea.

4. A manutenção emergencial da aeronave integra os riscos inerentes à atividade empresarial da transportadora aérea e não rompe o nexo causal, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O cancelamento do voo configura falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a ausência de culpa da companhia aérea diante da teoria do risco do empreendimento.

6. Os transtornos experimentados pelos passageiros ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado, em observância aos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

7. A contratação de aeronave particular não se mostra indenizável, pois existiam voos comerciais disponíveis aptos a permitir o embarque no cruzeiro marítimo, inexistindo demonstração de impossibilidade efetiva de reacomodação em transporte regular.

8. O dever de mitigação do próprio prejuízo impede a transferência integral à companhia aérea de despesa excessiva assumida por escolha unilateral dos consumidores.

9. O reembolso parcial das passagens aéreas de ida e do traslado previamente contratado é devido, diante da inutilização parcial dos serviços em decorrência direta do cancelamento do voo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e afasta a incidência do sobrestamento determinado no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF. 2. O cancelamento de voo por manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos passageiros. 3. O cancelamento de voo que frustra programação de viagem e gera transtornos relevantes caracteriza dano moral indenizável. 4. A contratação de transporte aéreo particular de elevado custo não é indenizável quando existirem alternativas razoáveis de reacomodação em voos comerciais regulares. 5. O dever de reparação material limita-se aos prejuízos direta e adequadamente relacionados à falha na prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Primaver
a
do Leste
/MT
que
,
nos autos da ação de responsabilização civil cumulada com reparação de danos morais e materiais movida por Felipe José
Machnic
, Nathália
Camilotti
de Aguiar
Machnic
, Anderson
Machnic
, Vera Lúcia de Almeida
Machnic
e João
Averson

Machnic
,
julgou procedentes os pedidos formulados p
elos autores,
para condenar a companhia aérea
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$76.900,00 (setenta e seis mil reais)

deduzido o valor correspondente ao trecho de ida reembolsado
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente
, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
0
% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante sustenta, em síntese: ocorrência de força maior apta a excluir sua responsabilidade; ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal; inexistência de dano moral indenizável, por configurar mero inadimplemento contratual; e ausência de prova idônea dos danos materiais.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios.

O recurso foi sobrestado por decisão d
o
Relator
à época
, com fundamento no Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
PRELIMINAR – DISTINGUISHING TEMA 1.417 DO STF

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

Inicialmente, impõe-se realizar o
distinguishing
previsto no art. 1.037, § 9º
1
, do CPC/15, a fim de delimitar o alcance da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

O referido tema, submetido à sistemática da repercussão geral, versa sobre a responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos de voos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, decretação de pandemia ou indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Com efeito, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417 do STF, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Extrai-se dos autos que
os autores adquiriram passagens aéreas da apelante para o trecho Cuiabá/MT–Guarulhos/SP, com partida programada para o dia 27/12/2024, às 03h00, com o propósito de embarcar em cruzeiro marítimo no Porto de Santos/SP às 12h00 do mesmo dia.

A causa do cancelamento invocada pela própria apelante é a necessidade de
manutenção não programada da aeronave
.

O Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ) foi instaurado para definir, à luz do art. 178
da Constituição Federal, se a responsabilidade do
transportador aéreo por cancelamento, alteração ou atraso de voo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por decisão de 26 de novembro de 2025, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional dos processos que versassem sobre a matéria. Contudo, em decisão proferida nos embargos de declaração do mesmo feito, o Supremo Tribunal Federal delimitou expressamente que a suspensão alcança apenas as hipóteses de fortuito
externo
previstas taxativamente no art. 256, §3º
2
, do Código Brasileiro de Aeronáutica,
sendo elas
,
condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridade pública e decretação de pandemia
.
,
sendo categórico ao consignar que
(...)

"situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma"
.

(...)

(ARE 1560244 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025)
.

No caso concreto, a causa do cancelamento invocada pela própria apelante é a manutenção não programada da aeronave, evento relacionado à operação interna da companhia e inerente ao risco de sua atividade empresarial, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica
.

Aplicando-se a técnica do
distinguishing
prevista no art. 1.037, §9º, do Código de Processo Civil, constata-se a ausência de aderência estrita ao paradigma da repercussão geral, razão pela qual o sobrestamento não se justifica, em consonância com a jurisprudência dest
e e. TJMT
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (
ii
) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (
iii
) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o
distinguishing
.

A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:

A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade.

(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
(negritei)
.

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral,
rejeito
, portanto,
o
sobrestamento
.

É como voto.

V

O

T

O

-
M

É

R

I

T

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se o recurso quanto à responsabilidade da companhia aérea recorrente em razão de cancelamento do voo, contratação de voo particular, transporte terrestre e indenização por danos morais.

Pois bem.

A alegação de manutenção não programada da aeronave como excludente de responsabilidade não encontra respaldo jurídico nem probatório.

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como de consumo,
aplica
ndo
-se
o art. 14
3
do
Código de Defesa do Consumidor
, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido.

A apelante sustenta que o
cancelamento
decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que afastaria a responsabilidade pelo evento.

Entretanto, a
o
assumir a obrigação de conduzir passageiros a seus destinos em dia e horário determinados, a companhia aérea assume também os riscos operacionais que integram o seu empreendimento, entre os quais se insere a necessidade de verificações técnicas imprevistas.

Nes
t
e contexto, a manutenção não programada
configura
fortuito interno,
incapaz de romper o nexo de causalidade ou afastar a responsabilidade objetiva da empresa. O risco de falhas técnicas integra a própria atividade de transporte aéreo e não pode ser transferido ao consumidor, que cumpriu regularmente sua obrigação contratual.

A necessidade de manutenção emergencial da aeronave, ainda que surgida às vésperas do voo, constitui evento inerente à organização empresarial da companhia aérea, razão pela qual não afasta o dever de indenizar.

A propósito, este Tribunal já assentou que:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voos, que resultaram em chegada ao destino com
atraso superior a vinte e cinco horas, e alegada ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i)
o atraso e o cancelamento de voos, sob alegação de manutenção emergencial da aeronave, caracterizam fortuito interno e, portanto, não excluem a responsabilidade da companhia aérea;
e (
ii
)
a falha na prestação de assistência durante o período de espera enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

Restou comprovado nos autos o atraso e o cancelamento do voo originalmente adquirido, bem como a realocação do passageiro em outro voo apenas no dia seguinte, o que resultou em demora superior a vinte e cinco horas para chegada ao
destino
.

Não demonstrou a companhia aérea ter prestado a devida assistência ao passageiro durante o período de espera, caracterizando falha na prestação do serviço contratado.

Em tais circunstâncias, ultrapassado o mero aborrecimento, revela-se inequívoca a caracterização do dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sendo adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
O atraso e o cancelamento de voo por motivo de manutenção emergencial da aeronave configuram fortuito
interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.
2.
A ausência de assistência adequada ao passageiro durante longo período de espera caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1042717-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.2023; TJMT, RAC nº 1003875-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.02.2023.

(N.U 1003169-28.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)
(negritei)
.

Portanto, resta caracterizada a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
, o
valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer elemento concreto que justifique sua redução.

A quantia arbitrada atende satisfatoriamente às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco se revelar irrisória a ponto de esvaziar o caráter preventivo da medida. Deve-se considerar, ainda, que os transtornos decorrentes do cancelamento do voo, embora aptos a gerar abalo indenizável, não extrapolaram de forma excepcional os dissabores inerentes às relações de transporte aéreo.

A revisão do
quantum
indenizatório somente se justifica nas hipóteses em que o valor arbitrado se mostra manifestamente exorbitante ou ínfimo, o que não se verifica no presente caso. Assim, inexistindo descompasso evidente entre a extensão do dano e a indenização fixada, impõe-se a manutenção integral do valor arbitrado na sentença.

No tocante aos danos materiais, o recurso merece
parcial
provimento.

A sentença acolheu integralmente o pedido de danos materiais no valor de R$ 76.900,00
(setenta e seis mil e novecentos reais)
, compreendendo R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais)
referentes à contratação de aeronave particular e R$ 1.900,00
(mil e novecentos reais)
relativos ao traslado
de ida
perdido.

Pois bem. Os recorridos defendem que ficaram impossibilitados de utilizar outro voo comercial por não existirem voo disponíveis aptos a chegarem ao local de destino dentro do tempo ne
cessário.

Destaca-se que, embora as partes aleguem que saíram de Santos/SP
às 12:00h, verifica-se pelo contrato que a saída estava prevista para 17:00h, não constando qualquer documento que aponte para o horário alegado.

Demais disso
, em pesquisa ao sítio eletrônico da ANAC (
https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRA
), consulta pública de voos operados e cancelados, é possível verificar que havia voo
s
d
isponíveis para mesma data que chegariam a tempo d
o embarque, sem qualquer
demonstração nos autos de que tenham buscado a compra da passagem
, considerando que a distância entre Guarulhos e Santos demandaria em torno de 2h (duas horas) de viagem
. Destaco:

Verifica-se que, embora o voo originalmente contratado tenha sido cancelado, não restou caracterizada situação que justificasse a contratação imediata de transporte aéreo particular de elevado custo, sobretudo porque havia alternativas viáveis de reacomodação em voos comerciais regulares. Conforme apurado junto aos registros da ANAC, existiam ao menos cinco voos comerciais disponíveis aptos a conduzir os passageiros ao destino em tempo hábil para o compromisso.

A regulamentação da ANAC assegura ao passageiro, em caso de cancelamento, o direito à reacomodação em voo próprio ou de
terceiros
, na primeira oportunidade disponível, bem como outras medidas compensatórias, mas não impõe à companhia aérea o dever de custear solução escolhida unilateralmente pelo consumidor, especialmente quando mais onerosa e dissociada dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, a opção dos autores pela contratação de voo particular decorreu de conveniência própria, e não de impossibilidade efetiva de transporte comercial. Trata-se de escolha voluntária e extraordinariamente gravosa, adotada à revelia das alternativas ordinárias existentes no mercado e sem demonstração de urgência absoluta que legitimasse a transferência integral desse custo à companhia aérea.

Não se pode admitir que o consumidor, dispondo de meios razoáveis e menos onerosos para mitigação do dano, opte deliberadamente pela alternativa mais dispendiosa e posteriormente pretenda imputar integralmente tal despesa à transportadora. O dever de reparação deve guardar correspondência com os danos direta e adequadamente relacionados à falha do serviço, o que não abrange gastos excessivos assumidos por mera liberalidade da parte.

Portanto, deve ser afastada a determinação de reembolso do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Em outro
norte
,
o cancelamento é incontroverso e, tendo os recorridos utilizado do voo da companhia aérea para retorno, deve ser restituído o valor da compra das passagens de ida, no montante de R$
4.487,85 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos),
correspondente a 50% o valor pago,
ao passo que no comprovante
não consta
discriminado o valor exato da passagem da ida e da passagem da volta
.

Q
uanto ao traslado (R$ 1.900,00), merece ser mantida. Os autores acostaram comprovante de pagamento de van previamente contratada para o percurso Guarulhos/SP–Santos/SP, no valor total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) de ida e volta (id. 344084860).

Como o voo particular pousou em Itanhaém/SP e não em Guarulhos/SP o traslado contratado foi parcialmente perdido, sendo postulada apenas a metade referente à ida (R$ 1.900,00).

Dispositivo

Em face do
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para minorar os danos materiais para o montante total de R$ 6.387,85
(seis mil, trezentos e oitenta e sete reais
e oitenta e cinco centavos
), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, inverto parcialmente os ônus sucumbenciais, para fixar honorários advocatícios em 10%
sobre o valor total da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026